Tribunal: TJSP
Processo: 0003019-51.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003019-51.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JOSÉ URIAS
DA SILVA SOBRINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo somente para
afastar o sursis, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003019-51.2016.8.26.0358 - Mirassol - VOTO No 10.769 2/5 EV
Apelação Criminal no 0003019-51.2016.8.26.0358
Apelante: José Urias Da Silva Sobrinho
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mirassol
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Flávio Artacho
VOTO no 10.769
AMEAÇA e LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE
PRATICADAS
NO
CONTEXTO
DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. Configuração. Materialidade e autoria
demonstradas. Palavra da vítima, de seu irmão e de
testemunhas. Laudo pericial. Negativa do réu isolada.
Condenação e pena mantidas. Afastamento do sursis.
Apelo parcialmente provido.
1)
JOSÉ
URIAS
DA
SILVA
SOBRINHO
foi
condenado, pela r. sentença de fls. 185/188, à pena de 04 meses e 05 dias de
detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, § 9o, e ao art. 147, c.c. art.
61, II, “f”, ambos do CP, concedido o sursis e o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
insuficiência de provas quanto à lesão corporal, argumentando a defesa que
houve apenas um “esbarrão” na vítima. No que tange à ameaça, alegou falta de
dolo específico, bem como falta de provas (fls. 198/203).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
219/221), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 227/231).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 103/106), em 23/07/2017,
na Comarca de Mirassol, JOSÉ URIAS DA SILVA SOBRINHO ameaçou sua
companheira A.M.B., por palavras, de causar-lhe a morte. Consta, ainda, que o
réu, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da
vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003019-51.2016.8.26.0358 - Mirassol - VOTO No 10.769 3/5 EV
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
O laudo de fls. 46/48 atestou que a vítima sofreu
lesões de natureza leve. A ficha de atendimento médico comprovou que a
ofendida apresentava dor no abdômen e nas costas (fls. 26).
A ofendida relatou que recebeu golpes com um pedaço
de pau e chutes no abdômen. Além disso, soube que o réu, na posse de uma
faca, afirmou, na frente dos vizinhos, que a mataria, ficando muito intimidada na
ocasião dos fatos (DVD).
O irmão da vítima confirmou que presenciou a ameaça
de morte dirigida contra a vítima, mas alegou que não viu os golpes, contrariando
o que havia dito na fase administrativa (DVD).
Os policiais confirmaram que viram as marcas no
corpo da vítima, tendo-a acompanhado ao Pronto Socorro (DVD).
O réu negou os crimes, afirmando que estava nervoso
na ocasião e apenas danificou os móveis da casa da ofendida (DVD).
Em que pese a negativa do réu e a mudança de
versão do informante David, é certo que ambos os crimes ficaram demonstrados
nos autos.
Sobre a lesão corporal, a palavra da vítima, o laudo
pericial e o relato dos policiais, no sentido de que viram as marcas no corpo dela,
são elementos seguros para a condenação, não havendo que se falar em mero
“esbarrão” como alega a defesa, porque incompatível com a dinâmica dos fatos,
bem como com o atendimento médico recebido pela vítima e as lesões sofridas.
No que tange à ameaça, a palavra do irmão da vítima
permaneceu firme desde a fase inquisitiva (fls. 05/06 e DVD).
Ademais, foram apreendidas duas facas na data dos
fatos (fls. 11/12), devidamente periciadas (fls. 35/37), o que confere credibilidade
à palavra de David, confirmada pelo relato de A.
Com efeito, em delitos como o presente, a palavra da
vítima deve ser valorizada, por ser a pessoa mais indicada para falar sobre a
ação delitiva, precisamente por tê-la sofrido. No mais, a credibilidade da palavra
empenhada em Juízo não diminui em razão da condição de vítima, vigorando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003019-51.2016.8.26.0358 - Mirassol - VOTO No 10.769 4/5 EV
presunção de que esta é idônea e imparcial, até eventual prova em contrário.
Sobre
o
tema,
confira-se
o
entendimento
jurisprudencial: “Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que
geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não
podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais
elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie” (STJ, 5a Turma,
HC 318976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arrua Raposo, j. 06/08/2015, pub. DJe de
18/08/2015).
Ressalta-se que o fato do agente estar nervoso na
ocasião não exclui o dolo. Ao revés, foi esta a exata razão que impeliu a
conduta e o determinou a anunciar que causaria mal injusto e grave. O
comportamento do apelante não pode ser considerado socialmente aceito ou
irrelevante, pois tal entendimento imporia a necessidade de abonarem-se atos
irrefletidos de qualquer natureza, premiando-se o desrespeito aos limites
norteadores da boa convivência. Nesta linha já se decidiu: “Ira, cólera e exaltação
de ânimo não despojam de força intimidativa, especialmente para a hipótese de ameaça de
morte” (TACrSP, RJDTACr 20/183; TAPR, RT 725/662).
Emergiu inquestionável a seriedade da ameaça e o
seu potencial de atemorizar a vítima, tanto que esta relatou na fase administrativa
que se sentiu amedrontada, sem desprezar que ofereceu representação nos
autos e pediu medidas protetivas, outro indicativo da relevância penal da conduta
(fls. 02/04).
Certa a condenação, a pena privativa de liberdade
não comporta reparos, porque dosada no mínimo, com o aumento de 1/6 na
segunda fase para a ameaça pela agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em regime
aberto.
Embora cabível o sursis, diante da peculiaridade do
caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta, afigura-se
desproporcional a aplicação daquele instituto, em qualquer de suas formas
(simples ou especial), vale dizer, o acusado ficaria vinculado ao processo por 02
anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi de 04 meses e 05 dias de
detenção em regime aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003019-51.2016.8.26.0358 - Mirassol - VOTO No 10.769 5/5 EV
Na prática, o sursis se revela mais gravoso que a
própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir,
sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como
alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais
existentes no Código Penal.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo
somente para afastar o sursis, mantida, no mais, a r. sentença.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator